Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023283-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 698.670.701-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 209.281.301-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1023283-49.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA E LEANDRO PEREIRA DE ARRUDA.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
- ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS INDEVIDAS,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL
CONFIGURADO
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198465189, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento em favor da
reclamante
do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento
(Súmula 362 STJ)
, e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

Ainda, declarou a inexigibilidade da fatura discutida nos autos, cobrada a título de recuperação de consumo, permitindo o seu refaturamento pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, determinando a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim,
confirmou a medida liminar concedida no feito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 198465195, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

No caso,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

Inobstante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, conforme histórico de negativações abaixo, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
indevidos, culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao Procon, porém, não obteve êxito.

Sao Paulo, 27 de Maio de 2024

Carta No
HA0524061477

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
69867070100

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 69867070100:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

02076663474 03/05/2015 08/06/2015 18/06/2015 13/12/2019 106,65

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

71356 05/05/2015 23/06/2016 03/07/2016 29/04/2020 229,62

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0141892711 06/04/2015 24/06/2019 04/07/2019 06/04/2020 441,33

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0141892710 06/04/2015 24/06/2019 04/07/2019 06/04/2020 441,33

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0142114469 16/04/2015 24/06/2019 04/07/2019 15/04/2020 441,33

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0142324955 18/05/2015 24/06/2019 04/07/2019 18/05/2020 441,33

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0148296329 16/06/2015 24/06/2019 04/07/2019 15/06/2020 441,33

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

698670701000000EC 30/10/2021 17/11/2021 30/11/2021 03/11/2022 107,07

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

698670701000000FI 03/11/2021 13/12/2021 26/12/2021 03/11/2022 291,46

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000935100173548 24/12/2021 08/01/2022 21/01/2022 12/01/2023 284,89

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

80619718960F04BE 22/08/2022 16/09/2022 02/10/2022 25/09/2022 59,08

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

15170024035346673495 30/10/2021 08/11/2022 21/11/2022 13/01/2023 542,33

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

15170024035728417175 16/07/2023 27/07/2023 26/04/2029 01/08/2023 54,11

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

15170024035728417175 16/09/2023 27/09/2023 10/10/2023 02/10/2023 54,11

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2023695475 30/06/2022 19/11/2023 03/12/2023 09/03/2024 424,30

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

15170024035728417175 16/02/2024 27/02/2024 27/11/2029 29/02/2024 54,11

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 27/05/2024 as 10:23:30

==================================================================================================================

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024